Tribunal: TJDFT
Processo: 0719170-89.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MP E DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO PROVIMENTO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXCESSIVO PREJUÍZO. POSSIBILIDADE. 2 a FASE. VÍTIMA PESSOA IDOSA E ASCENTENDE DO RÉU. AGRAVANTES RECONHECIDAS. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANUTENÇÃO. VERBA INDENIZATÓRIA. RECURSOS CONHECIDOS. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive por perícia contábil, a condenação é medida que se impõe.
2. In casu, o apelante se valeu da confiança depositada nele na condição de filho, para subtrair as economias guardadas na casa de seu genitor, enquanto visitava o local a pretexto de acompanhar um serviço de engenharia.
3. O prejuízo é resultado normal nos crimes contra o patrimônio. Contudo, quando ele se mostrar excessivo, apto a atingir o patrimônio da vítima de forma que extrapola a normalidade típica, é medida que se impõe a valoração negativa das consequências do crime.
4. Praticado o delito em desfavor de vítima idosa (maior de 60 anos) e ascendente do réu, faz-se necessário o reconhecimento das agravantes previstas no art. 61, inc. II, alíneas “e” e “h”, do Código Penal.
5. Não há óbice legal para que se conserve a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, pois presentes os pressupostos autorizadores do art. 44 do Código Penal.
6. Não demonstrada a origem lícita dos bens apreendidos e não havendo recurso de terceiro de boa-fé, suposto proprietário dos artigos, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado.
7. Apelações criminais conhecidas. Apelação do Ministério Público parcialmente provida e apelação da defesa desprovida.